Tribunal: TJES
Processo: 5001833-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001833-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEF GOMES DE SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001833-61.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEF GOMES DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: MANTIDA. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO CAUTELAR. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Habeas Corpus interposto por ALEF GOMES DE SOUZA contra decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari. O agravante questiona a suspensão cautelar do livramento condicional, sob as teses de ausência de oitiva prévia da defesa, falta de fundamentação concreta e desproporcionalidade da medida, diante da concessão de liberdade por novo fato delituoso na Justiça Federal e do exercício de atividade laborativa como porteiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Habeas Corpus constitui via adequada para impugnar decisão de suspensão de livramento condicional quando existente recurso específico na Lei de Execução Penal; e (ii) determinar se a sustação imediata do benefício em razão de novo crime praticado no período de prova configura ilegalidade flagrante apta a superar o óbice processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal encontra óbice na jurisprudência, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional e subverter normas de competência.

O agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei 7.210/1984, revela-se o meio processual adequado para a impugnação de decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Penais.

A suspensão do livramento condicional detém natureza eminentemente cautelar quando arrimada na suposta prática de infração penal durante o período de prova, o que autoriza a sustação imediata do benefício para resguardar a integridade da execução.

A decisão fundamentada na notícia de novo ilícito penal e na consequente impossibilidade de cumprimento das obrigações do regime afasta a ocorrência de situação teratológica ou ilegalidade flagrante.

Alegações acerca de ocupação lícita e desnecessidade da custódia demandam incursão no conjunto fático-probatório e no histórico carcerário do reeducando, providência incompatível com o rito do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não admite utilização como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante constatada de ofício.

O agravo em execução constitui o recurso cabível contra decisões do juízo da execução penal, conforme o art. 197 da Lei 7.210/1984.

A prática de novo crime no período de prova autoriza a suspensão cautelar do livramento condicional para resguardo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 197 da Lei 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 825.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001833-61.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEF GOMES DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em habeas corpus, interposto por
ALEF GOMES DE SOUZA
em face da Decisão Monocrática (ID 18116852) , por meio da qual não fora conhecido o writ.

Em suas razões recursais (ID 18177555), o agravante argumenta que há manifesta ilegalidade no ato coator apontado na inicial, consistente na suspensão cautelar do livramento condicional sem a prévia oitiva da defesa técnica e sem a devida fundamentação concreta. Sustenta, outrossim, a desproporcionalidade da medida, dado que o paciente fora colocado em liberdade mediante fiança pelo Juízo da audiência de custódia relativo ao novo fato delituoso e possui vínculo empregatício ativo como porteiro.

É de se pontuar que a pretensão executória estatal encontra-se em curso nos autos da Execução Penal nº 0002890-16.2016.8.08.0045, na qual o Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari suspendeu o benefício do livramento condicional anteriormente concedido.

Registre-se, ainda, que a decisão combatida (ID 18093406) fundamentou-se na notícia do cometimento de novo ilícito penal e na consequente impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas pelo regime, determinando a expedição de mandado de prisão. Insta assinalar que a Defesa colacionou aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital (ID 18093407), demonstrando que o agravante exercia a função de porteiro desde agosto de 2025, bem como alegou a ausência de periculosidade amparada na liberdade concedida pela Justiça Federal do Paraná no processo nº 5000115-95.2026.4.04.7009.

Frente a tal cenário, cumpre salientar que a suspensão do livramento condicional, no caso vertente, possui natureza eminentemente cautelar, arrimada na suposta prática de infração penal durante o período de prova, o que autoriza a sustação imediata do benefício para resguardar a integridade da execução penal.

À vista de tais considerações, impende consignar que a jurisprudência é firme no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade excepcional de concessão de ofício, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, desde que não haja indevida subversão de normas de competência. Nesse passo, o meio adequado para a impugnação de decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Penais é o recurso de agravo em execução, previsto no art. 197 da LEP.

Desta feita, “O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.” (AgRg no HC n. 825.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) .

No caso, trata-se de hipótese típica de agravo em execução penal, não se vislumbrando situação teratológica a ensejar a superação da barreira procedimental. Nada obstante os argumentos defensivos acerca da ocupação lícita e da desnecessidade da custódia, tais elementos não anulam a legalidade formal da suspensão cautelar motivada pelo novo processo criminal.

Oportuno salientar, ainda, que as teses impugnadas demandam incursão na prova dos autos da execução penal originária, notadamente quanto ao histórico carcerário e à avaliação do rompimento da confiança inerente ao benefício. Tais questões exigem análise aprofundada do conjunto fático-probatório e da conduta social do reeducando, o que é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

Assim, ausente qualquer ilegalidade flagrante ou manifesta, mostra-se acertada a decisão monocrática que não conheceu da impetração, sendo incabível a intervenção desta Câmara Criminal por meio da presente via.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)